Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712491-89.2024.8.07.0000 RECORRENTES: BENEDITO CORRÊA BRAGA JÚNIOR, CELENE DA SILVA MOTA RECORRIDO: RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. CONTRATO DE AGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO NULA. 1. Sendo eletrônicos os autos de origem, a formação do instrumento dispensa a anexação de documentos nele já constantes, a teor do art. 1.017, § 5o, do CPC. 2. A apresentação de fundamentos recursais que se contrapõem ao que foi decidido é suficiente para admitir o cumprimento do requisito do art. 1.016, inciso III, do CPC. 3. Aplicando-se ao contrato de agência, em caráter supletivo, as disposições relativas ao mandato, há de se observar que o mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente e que o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, o que não necessariamente constitui o agente como representante do proponente em juízo. 4. A consideração de que a agravante seria “autêntica representante da prestação de serviços” pressupõe um poder de ingerência maior do que aquele concedido ao agente para fins estritamente comerciais, como ocorreria, por exemplo, para a simples marcação de reservas e operacionalização de sistema de viagens mediante intercâmbio. 5. No que concerne à disposição contida no inciso X do art. 75, do CPC, segundo a qual a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo pelo gerente, representante ou administrador de sua agência aberta ou instalada no Brasil, cabe observar que a agravante não apenas não figurou formalmente como parte no contrato cujas cláusulas se pretende revisar, como também não intermediou o negócio jurídico em questão. Para tanto, houve a intermediação de agentes especificamente constituídos no estrangeiro, como narrado pelos próprios agravados, ao exporem as circunstâncias em que teriam sido induzidos a externar a manifestação de vontade alegadamente viciada. 6. Não estando demonstrado que a agravante tenha poderes para receber citação em nome das litisconsortes passivas, nem se aplicando ao caso a citação por meio do agente, é mister que a citação seja feita pessoalmente, inclusive com a expedição de carta rogatória, se o caso. 7. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 75, inciso X, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida atua como legítima representante das empresas estrangeiras envolvidas no litígio, razão pela qual deve ser reconhecida a validade da citação realizada no Brasil. Aduz, ainda, que as nulidades processuais não podem ser declaradas sem a devida comprovação de prejuízo às partes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 75, inciso X, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A disposição contida no inciso X do art. 75, do CPC, segundo a qual a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo pelo gerente, representante ou administrador de sua agência aberta ou instalada no Brasil há de ser interpretada com parcimônia, na situação sob examine, isso porque a agravante não apenas não figurou formalmente como parte no contrato cujas cláusulas se pretende revisar, como também não intermediou o negócio jurídico em questão. Para tanto, houve a intermediação de agentes especificamente constituídos em Cancún, como narrado pelos próprios agravados, ao exporem as circunstâncias em que teriam sido induzidos a externar a manifestação de vontade alegadamente viciada. Portanto, embora a agravante não negue que a sua ingerência é necessária para a fruição de ao menos uma parte dos direitos decorrentes do contrato, especificamente quando pretendida a permuta das diárias de estadia no sistema de intercâmbio, não se encontra demonstrado que a agravante tenha sido constituída como agente das demais litisconsortes para toda e qualquer questão comercial, ou, sobretudo, para representá-las em juízo. Assim, ante a nulidade processual e os prejuízos que poderiam repercutir sobre o direito de defesa de terceiros, impõe-se declarar a nulidade da citação das litisconsortes passivas, que deve ser realizada pessoalmente, por meio de carta rogatória.” (ID 67115719). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003